Tribunal: TJMT
Processo: 1004724-48.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004724-48.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL PIRES DUARTE - CPF: 051.375.401-61 (APELADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação no
1004724-48.2017.811.0003

Apelante:
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Apelado:
Gabriel Pires Duarte

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROTESTO DE TÍTULO FEITO NO PERÍODO DA INADIMPLÊNCIA – REGULARIDADE – CANCELAMENTO DO PROTESTO QUE DESAFIA PROVIDÊNCIA DO DEVEDOR, DE SOLICITAR A CARTA DE ANUÊNCIA AO CREDOR E

LEVÁ-LA AO CARTÓRIO ONDE FOI EFETIVADO O PROTESTO – PROVIDÊNCIA DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA – FALTA DE BAIXA, PELO CREDOR REQUERIDO, DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – QUITAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE OCORRIDA HÁ MUITO TEMPO – BAIXA SOMENTE PROCEDIDA ANO APÓS A QUITAÇÃO –
DANOS MORAIS VERIFICADOS -

APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico e a razoabilidade.

É de ser mantida a improcedência de pedido de danos morais que teve por fundamento protesto efetivado com regularidade.

Quanto ao cancelamento do protesto, compete ao devedor, após quitar a divida, postular ao credor, a expedição de carta de anuência para, ele próprio, devedor, providenciar a baixa do protesto diretamente no Cartório de Protesto (Recurso Repetitivo REsp no 1339436/SP).

Mostra-se devida a compensação moral decorrente da inércia do credor, responsável pela providência de promover junto ao órgão de trânsito a baixa do gravame da alienação fiduciária do veículo já quitado, em especial se somente o fez após longo decurso – mais de ano após a quitação e após propositura de ação judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004724-48.2017.8.11.0003

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: GABRIEL PIRES DUARTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo requerido
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por danos morais n.
1004724-48.2017.811.0003
, proposta por
Gabriel Pires Duarte
em face de
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, aqui apelante.

Sentença:

julgou parcialmente procedente a ação, declarou
a inexistência do débito objeto do protesto feito pelo requerido.
Deixou de determinar
a baixa do gravame no veículo por já ter sido realizada.
Condenou
o requerido ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais para o autor, aqui apelado, e ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Alega a inexistência de responsabilidade pela baixa de protesto e ausência de danos morais tanto pelo protesto, por considera-lo legítimo como pela baixa do gravame no veículo, junto ao DETRAN/MT, por entender que a demora no procedimento não gera ilícito indenizável por compensação moral.

Alternativamente, defende a redução do valor da compensação moral arbitrado pela sentença em R$5.000,00.

Contrarrazões no id. 55584970, em que o autor apelado defende o desprovimento do apelo e na mesma peça apresenta Recurso Adesivo, em que defende a majoração do valor da indenização moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
1004724-48.2017.811.0003

Apelante:
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Apelado:
Gabriel Pires Duarte

V O T O

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo requerido
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por danos morais n.
1004724-48.2017.811.0003
, proposta por
Gabriel Pires Duarte
em face de
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, aqui apelante.

Sentença:

julgou parcialmente procedente a ação, declarou
a inexistência do débito objeto do protesto feito pelo requerido.
Deixou de determinar
a baixa do gravame no veículo por já ter sido realizada.
Condenou
o requerido ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais para o autor, aqui apelado, e ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

O cerne do apelo é saber se é caso de reforma da sentença, a fim de julgar improcedente, notadamente no pedido de condenação por danos morais, a Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por danos morais
proposta por
Gabriel Pires Duarte
em face de
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, aqui apelante
.

Alternativamente, saber se é caso de diminuição ou de majoração do valor da compensação moral arbitrada em R$5.000,00 pela sentença impugnada
.

Gabriel Pires Duarte
propôs Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por danos morais
proposta por
Gabriel Pires Duarte
em face de
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, aqui apelante, em que postulou indenização ao argumento de ter ocorrido indevido protesto de título, por ordem do requerido, aqui apelante, bem como falta de baixa, junto ao DETRAN, do gravame de alienação fiduciária do veículo que adquiriu do banco requerido.

A
sentença

julgou parcialmente procedente a ação, declarou
a inexistência do débito objeto do protesto feito pelo requerido.
Deixou de determinar
a baixa do gravame no veículo por já ter ocorrido.
Condenou
o requerido ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais para o autor, aqui apelado, e ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

O autor, aqui apelado,
alegou ter firmado junto à instituição financeira contrato de consórcio no 007469505, cota 296, grupo 82347, que foi quitado e que foi surpreendido com o protesto da dívida de R$17.922,63, relativa ao grupo e cota do consórcio. Alegou, ainda, que a requerida não procedeu a baixa no gravame de alienação fiduciária junto ao DETRAN.

O conjunto probatório comprova a quitação do contrato de consórcio em 12.4.21017 e o protesto ocorrido em data anterior, ou seja, em 09.3.2015 referente a dívida do período de 10.9.2014 a 13.10.2015, fato que demonstra a regularidade do protesto. Aliás, como consignou a sentença impugnada.

Realça-se que quanto ao cancelamento do protesto, compete ao devedor, após quitar a divida, postular ao credor, a expedição de carta de anuência para, ele próprio, devedor, providenciar a baixa do protesto diretamente no Cartório de Protesto

Neste sentido, veja a ementa lançada na Apelação no 1009668-08.2019.811.0041, julgada
recentemente
por esta e. Câmara (05.8.2020):

“
APELAÇÕES - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROVIDÊNCIA DE BAIXA APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA - PROTESTO REGULAR - PROVIDÊNCIA QUE COMPETE AO DEVEDOR, SALVO SE ESTIPULADO EXPRESSAMENTE QUE COMPETE AO CREDOR - ESTIPULAÇÃO ESSA NÃO DEMONSTRADA - ORIENTAÇÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO RÉU PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

Nos casos de cancelamento de protesto regular, se não houver pactuação em contrário, compete ao devedor, após quitar a dívida, postular ao credor a expedição de carta de anuência para, ele próprio, devedor, providenciar a baixa do protesto diretamente no Cartório de Protesto. (Recurso Repetitivo REsp no 1339436/SP)
.”

E não se verifica que o devedor tenha adotado tal providência. Logo, sem razão o pedido de compensação moral em relação ao protesto e respectivo cancelamento.

Já quanto a baixa do gravame da alienação fiduciária do veículo adquirido e quitado pelo autor apelado, junto ao DETRAN, vê-se que somente ocorreu em 22.3.2018, vale dizer, após a propositura desta ação (21.7.2017)
e quase um ano após a quitação (12.4.21017)
.

Realça-se que competia ao banco requerido, após a quitação, promover a baixa do gravame no órgão de trânsito, conforme reconhecida pela sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
É incontroverso que o demandante quitou o contrato de consórcio em 12.04.2017, conforme consta no Num. 13363181.

Consta nos autos que o gravame incidente sobre o bem somente foi baixado em 22.03.2018, ou seja, foi retirado após o ingresso desta ação e
quase um ano após o pagamento da dívida
.

A demandada afirma que a responsabilidade pela baixa do gravame era do requerente, e que este não adotou as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo.

Entretanto, tenho que não merece prosperar tal alegação, por não retirar da requerida a responsabilidade pela baixa no gravame por ela inserido, para que o autor pudesse regularizar a situação do veículo perante o DETRAN.

É cediço que ao término do financiamento, o agente bancário deve providenciar a desalienação do veículo, que é ato obrigatório da financeira, após quitação da dívida, conforme previsto na Resolução no 320/2009 do CONTRAN.
In verbis
:

“Art. 7o O repasse das informações para registro do contrato, inserções e liberações de gravames será feito eletronicamente, mediante sistemas ou meios eletrônicos compatíveis com os dos órgãos ou entidades executivos de trânsito, sob a integral responsabilidade técnica de cada instituição credora da garantia real, inclusive quanto ao meio de comunicação utilizado, não podendo tal fato ser alegado em caso de mau uso ou fraude nos sistemas utilizados.

Art. 8o Será da inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras, a veracidade das informações repassadas para registro do contrato, inclusão e liberação do gravame de que trata esta Resolução, inexistindo qualquer obrigação ou exigência, relacionada com os contratos de financiamento de veículo, para órgãos ou entidades executivos de trânsito, competindo-lhes tão somente observar junto aos usuários o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes às questões de trânsito, do registro do contrato e do gravame.

Art. 9o Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.”

Portanto, é flagrante o cumprimento das obrigações, por parte do autor, decorrente do negócio jurídico em questão; uma vez que inexiste qualquer débito referente ao financiamento/consórcio pactuado entre as partes; devido é, por parte da credora, ora requerida, a baixa do gravame de alienação fiduciária imposta sobre o veículo financiado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
-
DEMORA
NA
BAIXA
DO
GRAVAME
APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO –
DEMORA
INJUSTIFICADA –
DANOS

MORAIS
CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO A
demora
injustificada do credor em promover a
baixa
do
gravame
do
veículo
, após tempo considerável da quitação do débito, configura a falha na prestação do serviço e impede a parte de dispor livremente do bem, situação que enseja à indenização por
dano

moral
. O valor indenizatório comporta majoração a fim de atender aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. (APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
DANOS

MORAIS
– FINANCIAMENTO QUITADO -
BAIXA

GRAVAME
– RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESOLUÇÃO No 320/2009 DO CONTRAN –
BAIXA
DO
GRAVAME
NÃO REALIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
DANO

MORAL
CARACTERIZADO – PEDIDO DE MINORAÇÃO– IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1- O c. STJ já assentou que, de acordo com o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos
danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (STJ REsp 1077077/SP). 2- Ocorrido a quitação do contrato de financiamento a instituição financeira tem responsabilidade a financeira de adotar as medidas cabíveis para que seja efetivada a
baixa
do
gravame
existente sobre o bem junto ao Órgão competente, nos termos do art. 9 da Resolução no 320, de 05/06/2009 do CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito. 3- A
demora
injustificada na
baixa
do
gravame
pela instituição financeira constitui falha na prestação dos serviços e abuso de direito e impossibilita a regular alienação do
veículo
pelo proprietário, transtorno que supera o mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por
danos

morais
.4-A fixação do quantum indenizatório a título de
danos

morais
deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos
danos
e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o valor fixado a título de
dano

moral
se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação. (APELAÇÃO CÍVEL , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)

Destarte, é evidente que, ao deparar com o indevido gravame sobre o seu patrimônio, o autor experimentou dissabores e privações de ordem moral, porquanto não podia dispor da coisa da maneira que melhor lhe aprouvesse.

Em relação ao protesto, restou evidente que em razão da inadimplência do autor houve o protesto do título em 09.03.2015, havendo regularidade na conduta perpetrada vez que existia uma dívida em aberto.

Assim, o protesto foi legítimo, vez que a inadimplência autoriza o ante o exercício regular do direito do credor.

Entretanto, confirmado o pagamento torna-se necessário a emissão da carta de anuência para a baixa do protesto, que somente foi confeccionada em 22.03.2018 (Num. 13363171), ou seja, após o ingresso da lide.

O §1o, do artigo 26, da Lei 9.492/97, disciplina os requisitos para o cancelamento do protesto.
In verbis
:

"Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no tabelionato de protesto de títulos, por qualquer interessado,
mediante apresentação do documento protestado
, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1o
Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência
, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo." (grifei)

Dessa forma, quitada a dívida, a manutenção do protesto pela demora do envio da carta de anuência, afigura-se injustificável, porquanto, repisa-se, o débito já havia sido liquidado, o que enseja o dever de indenizar.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO IRREGULAR – DÉBITO QUITADO – DEMORA NA ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA – REPARAÇÃO DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Cabe ao devedor providenciar a baixa do protesto, mas compete ao credor entregar a carta de anuência para que ela seja providenciada, e a demora injustificada caracteriza ato ilícito passível de reparação
. (AgR 132681/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, julg. 30.09.2015, publ. DJE 05.10.2015)”. (grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROTESTO DE TÍTULO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. BAIXA DO PROTESTO. INCUMBÊNCIA QUE, EM REGRA, CABE DO DEVEDOR. MATÉRIA JULGADA SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. HIPÓTESE EM QUE O CREDOR NÃO DEVOLVE O TÍTULO DE CRÉDITO OU NÃO ENTREGA A CARTA DE ANUÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR PELA MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Em regra, "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto" (REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014) 3. Na hipótese,
o credor deverá ser responsabilizado pela manutenção indevida do nome do devedor no protesto de título, uma vez que não devolveu o título ou a carta de anuência, documentos necessários ao cancelamento da negativação
. 4. A análise da pretensão recursal sobre a alegada disponibilização da carta de anuência e eventual desídia do devedor encontra óbice no enunciado da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido (AgRg no Resp 1.289.729/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, jul. 23.02.2016, DJE 02.03.2016)”. (grifei)

Assim, tem-se que, em razão das condutas ilícitas da ré, o autor vivenciou contrariedades que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano.”

(grifo próprio).

De modo que, diante do longo tempo
de descumprimento voluntário
referente a baixa do gravame, tem-se por devida a compensação moral, embora não no valor pleiteado pelo autor, aqui apelado.

Neste sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - QUITAÇÃO INTEGRAL DO FINANCIAMENTO - BAIXA DO GRAVAME - RESPONSABILIDADE - CREDORA - MANUTENÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO
.

1.
Nos termos do artigo 9o da Resolução no 320 de 2009, do Conselho Nacional de Trânsito - Contran, a baixa do gravame de alienação fiduciária é de inteira responsabilidade da financeira credora
.

2.
A manutenção indevida do gravame, após a quitação do contrato de financiamento, enseja a reparação por danos morais
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.001502-2/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/0020, publicação da súmula em 10/06/2020) (grifei).

Ainda:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE
- FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - VALOR PROPORCIONAL À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL A SER CUMPRIDA - LIMITAÇÃO DE TETO - CABIMENTO -
AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME PELA INSTITUIÇÃO CREDORA - DANO MORAL EVIDENCIADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE
. Para fins de fixação da astreinte, há uma questão de cunho econômico que dever ser sopesada, eis que o intuito da multa é justamente compelir a instituição financeira a cumprir com a obrigação a ela imposta e não puni-la simplesmente de forma exacerbada ensejando, com isso, o enriquecimento sem causa da parte autora.
Quitado o contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, a baixa do respectivo gravame pela instituição credora é medida que se impõe
.
A MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME EM REGISTRO DO AUTOMÓVEL É CONDUTA APTA A ENSEJAR DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS AO CONSUMIDOR
. O quantum indenizatório deve ser suficiente para suprir o dano causado, sem, contudo, causar o enriquecimento da parte requerente
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0439.16.008474-5/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/0020, publicação da súmula em 09/06/2020) (grifei).

Assim, devida é a compensação moral, em razão do excessivo tempo de baixa do gravame da alienação fiduciária junto ao DETRAN/MT, cujo valor, arbitrado pela sentença em R$5.000,00 não revela enriquecimento indevido e atende a razoabilidade, bem como não comporta alteração.

Sem razão o pedido de majoração do valor da compensação moral postulado pelo autor apelado, porquanto o fez como Recurso Adesivo no bojo das contrarrazões.

Consigna-se que o Recurso Adesivo desafia forma própria e, inclusive, subordina-se as mesmas regras do recurso principal, em especial quanto a admissibilidade.

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS -

PEDIDO FEITO EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO - VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1. O pedido feito pela ré/apelada em sede de contrarrazões não pode prosperar, pois, verifica-se que nitidamente
ela pretendeu recorrer adesivamente em sua peça defensiva, o que não é admitido
.

2.
Com efeito, a teor do que dispõe o art. 997 do CPC, o recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto em peça independente
, acompanhado do respectivo preparo recursal,
E NA MESMA OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES, MAS NUNCA EM PEÇA ÚNICA, COMO OCORREU NO CASO EM APREÇO, COM O QUE TAL PEDIDO NÃO DEVE SER CONHECIDO
.

3. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

4. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

5. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador

6. De acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, que, por óbvio, resultar na manutenção do êxito anteriormente obtido, tal como ocorreu na hipótese.”
(N.U 1005538-26.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou parcialmente procedente a ação, declarou a inexistência do débito objeto do protesto feito pelo requerido. Deixou de determinar a baixa do gravame no veículo por já ter ocorrido. Condenou o requerido ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais para o autor, aqui apelado, e ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação
.

Por aplicação do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 15 para 20% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020